Tribunal: TCU
Processo: 024.135/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de irregularidades na execução dos recursos repassados pelo FNDE no âmbito do Convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade de Maria Regina Queiroz de Almeida, em decorrência de irregularidades na execução dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE no âmbito do Convênio 657.552/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 julgar irregulares as contas de Maria Regina Queiroz de Almeida (XXX.257.503-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar a responsável acima mencionada, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 196.515,00 11/3/2010 9.3. aplicar à Sra. Maria Regina Queiroz de Almeida (XXX.257.503-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à responsável, para conhecimento; ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências cabíveis; e ao Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Agliberto Gomes Machado (Seção Judiciária do Estado do Piauí - 3a vara), como subsídio ao processo 1002432-42.2017.4.01.4000 (Ação Civil de Improbidade Administrativa).